Tribunal: STF
Processo: Rcl 77936
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Joannes Bosco Ramos de Oliveira Cavalcanti em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0097900-23.2006.5.06.0020), que, em tese, teria negado vigência à Súmula Vinculante 10, bem como não teria observado a ordem de suspensão nacional exarada pela CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1. O Reclamante foi indevidamente inserido no polo passivo da execução, sem ter participado da fase de conhecimento da demanda judicial. 



    2. Tal decisão afronta diretamente os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    3. A inclusão ocorreu sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em flagrante contrariedade ao artigo 513, §5º, do Código de Processo Civil. 



    [...]



    O Agravante se insurgiu contra o ato ilegal do juízo “a quo” incluindo no polo passivo da demanda da execução o Sr. Joannes Bosco Ramos de Oliveira Cavalcanti pois não participou na fase de conhecimento configurando afronta as garantias fundamentais constitucionalmente garantidas (art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Carta Magna) e artigo 513, §5 do CPC com afronta a Sumula Vinculante 10 STF e por conseqüência, a clausula de reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal.” 



    Ao final, no mérito, requer “a anulação da decisão reclamada que determinou a inclusão do Reclamante no polo passivo da execução, garantindo a observância do devido processo legal”.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos.



    A parte autora propôs, em 31/03/2025, a presente Reclamação na qual formulou o pedido acima descrito.



    Ocorre que, na mesma data, o ora Reclamante também ajuizou a RCL 77.920/PE, por meio da qual visa exatamente o mesmo pedido, conforme se pode ver do seguinte trecho da petição inicial lá apresentada:



    “a anulação da decisão reclamada que determinou a inclusão do Reclamante no polo passivo da execução, garantindo a observância do devido processo legal.”



    Deste cenário, infere-se a tramitação simultânea de 02 (duas) ações com total identidade de partes (Joannes Bosco Ramos de Oliveira Cavalcanti x Tribunal Superior do Trabalho), de causa de pedir (alegada violação ao decidido no Tema 1.232 da Repercussão Geral) e, por fim, de objeto (pedido de cassação da decisão proferida no Processo 0097900-23.2006.5.06.0020).



    Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do art. 337, § 3º, c/c o art. 485, V, ambos do CPC.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito.



    Remeta-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente